Tribunal: TJBA
Processo: 0027696-43.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027696-43.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IRMAOS BOUZAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). MARCOS INTERRUPTIVOS. PENHORA FRUTÍFERA APÓS O PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Caso em Exame: Execução fiscal ajuizada em 1993. Citação ocorrida em 1996. Ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens em 21/03/2005. Penhora realizada apenas em 11/06/2012. O Juízo de origem declarou a prescrição intercorrente com base na sistemática do REsp Repetitivo 1.340.553/RS. II - Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se o decurso de mais de 7 anos entre a ciência da não localização de bens (2005) e a efetivação da penhora (2012) configura a prescrição intercorrente, independentemente de despachos formais de suspensão ou arquivamento. III - Razões de Decidir: Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 566, o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente a prescrição quinquenal. O mero peticionamento sem efeito prático de constrição não interrompe o prazo. No caso, entre 2005 e 2012 transcorreu o prazo sexenal (1+5), operando-se a prescrição. A preliminar de nulidade por falta de intimação é afastada quando a Fazenda Pública, em sede recursal, não demonstra prejuízo (causas suspensivas ou interruptivas concretas). Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Tese: Na execução fiscal, a contagem da prescrição intercorrente obedece à sistemática automática do art. 40 da LEF, conforme interpretado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, sendo a efetiva constrição patrimonial o único marco capaz de interromper o prazo já iniciado, retroagindo à data do pedido, desde que frutífero. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo 0027696-43.1993.8.05.0001) interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da Sentença, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal 0027696-43.1993.8.05.0001, movida contra IRMÃOS BOUZAS LTDA, ora Apelado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA